Tribunal: STF
Processo: HC 215235
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Da decisão monocrática que aplica o tema da repercussão geral não cabe agravo a esta Corte, mas agravo regimental ao próprio Tribunal prolator da decisão. Erro grosseiro. 3. Ausente ilegalidade na certificação do trânsito em julgado. 4. Inexistente ilegalidade na dosimetria a reclamar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo improvido.